Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-35.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010064-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (EMBARGADO), JAIME SIMAO CARNEIRO - CPF: 357.943.990-15 (EMBARGADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (EMBARGADO), HORACIO ALVARENGA MOREIRA - CPF: 431.577.340-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), RICARDO KREI BANDOLIN FILHO - CPF: 042.889.949-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado contra acórdão que manteve a decisão de primeira instância que determinou a baixa da hipoteca registrada sob R07 da matrícula 1.778, do Cartório do 1º Ofício do Município de Novo São Joaquim/MT, após a transcurso do prazo recursal. A embargante alega omissões quanto à análise do impacto do acordo subsequente entre as partes e do contrato de compra e venda com cláusula de novos ônus, além de obscuridade quanto ao valor total da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão quanto à análise do impacto do acordo subsequente entre o embargante e as executadas na continuidade da hipoteca e da cláusula contratual que vedava novos ônus; (ii) determinar se há obscuridade quanto à interpretação do valor total da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aborda todas as teses apresentadas no agravo de instrumento, explicitando as razões para a manutenção da decisão de baixa da hipoteca, não se configurando omissão quanto às alegações do embargante.

4.

A ausência de anuência do terceiro interessado, atual proprietário do imóvel, à ampliação da garantia hipotecária foi consignada no acórdão, não havendo se falar em omissão.

5.

O título executivo que embasa a execução limita a dívida correspondente à Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, e o valor depositado já foi levantado pelo embargante, afastando a alegada obscuridade sobre o valor total da dívida.

6.

Embargos de declaração não se prestam para reexaminar o mérito ou modificação de decisão pelo inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

O pré-questionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados é desnecessário, bastando a exposição clara das razões de decisão, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à reforma da decisão.

2.

A ausência de anuência de terceiro interessado inviabiliza a ampliação da garantia hipotecária sobre o imóvel adquirido, quando vedada contratualmente.

3.

O pré-questionamento ficto dispensa menção explícita aos dispositivos legais no julgamento desde que os fundamentos da decisão estejam devidamente apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; PCC, artes. 1.022, 1.025, e 803; CC, artes. 421 e 422.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no REsp 1947036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31/05/2022; TJMT, NU 1018349-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgada em 30/01/2024, DJE 15/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
,

em face do
acordão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1005862-06.2021.8.11.0037 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, por igual votação, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância que determinou a baixa da hipoteca registrada sob R07 da matrícula 1.778, do Cartório do 1º Ofício do Município de Novo São Joaquim/MT, após o transcurso do prazo recursal.

A embargante sugere a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que o Colegiado “
não analisou adequadamente como o acordo subsequente entre a Cooperativa e os executados, que ampliou o valor da dívida para além da Cédula de Crédito Bancário n. C10534019-3, deve afetar a continuidade da hipoteca
.”

Argumenta que o acórdão também foi omisso quando “
não explicou apropriadamente o efeito do contrato de compra e venda que incluiu uma cláusula de vedação de novos ônus sobre a validade da hipoteca existente e a ampliação da garantia
” afirmando que “
esse ponto é crucial para a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e eficácia das garantias, conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil
.”

Também aponta a existência de obscuridade no acórdão embargado, dizendo que “
a falta de clareza quanto ao valor total da dívida e o impacto da quantia depositada impede a correta interpretação das disposições legais aplicáveis, como o artigo 803 do CPV, que trata da satisfação da obrigação
.”

Pugna, assim, pelo
suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento (id. 232896185).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, o terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira, à id. 242628158, pugnou pelo desprovimento do recurso.

À id. 249359679, certificou-se o decurso de prazo
in albis
para manifestação dos embargados Olinda Caetano de Aguiar, Jaime Simão Carneiro e Higor Fernando Caetano de Aguiar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A rigor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de omissão e obscuridade no acórdão. No entanto, inobstante os argumentos lançados, a decisão não padece dos vícios apontados, não se enquadrando nas hipóteses de interposição de embargos de declaração constantes no artigo mencionado.

Com efeito, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de agravo, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do juiz de primeira instância acerca da baixa da hipoteca registrada sob R07 da matrícula 1.778, do Cartório do 1º Ofício do Município de Novo São Joaquim/MT deveria ser mantido.

Na ocasião, ponderou-se que o acordo firmado entre a embargante e os embargados
Olinda Caetano de Aguiar
, Jaime Simão Carneiro e Higor Fernando Caetano de Aguiar (id. 210030667 - Pág. 4/9) em
29/11/2021
, englobando dentre outras cédulas de crédito bancário, a Cédula de Crédito Bancário n. C105340193 (ampliação da garantia que resultou em aumento da dívida de R$ 1.483.052,42 para R$ 6.946.082,29), não pode atingir a compra e venda da propriedade rural entabulada entre a executada
Olinda Caetano de Aguiar e o terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira
transacionada em
27/10/2021
por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, levado a registro em
11/11/2021
(Livro 00417N, folhas 324/334, do 9º Tabelionato de Notas de Londrina – PR).

Conforme mencionado no acórdão objurgado, o terceiro interessado, atual proprietário do imóvel de matrícula n. 1.778, não anuiu ou concordou com a ampliação da garantia hipotecária instituída sobre o imóvel que adquiriu e da qual tinha ciência. Pelo contrário, no parágrafo quinto do contrato de compra e venda, fez constar expressamente a vedação da promitente vendedora em instituir novos ônus sob os bens prometidos em venda.

No acordão ficou consignado que se a cooperativa embargante fechou os olhos para a existência do contrato de compra e venda entre a executada Olinda Caetano de Aguiar e o terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira, não pode, agora, impedir a baixa da hipoteca do imóvel, mais ainda quando já recebeu praticamente todo o valor do imóvel em questão.

Conforme mencionado, o terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira não tomou parte do acordo efetivado entre a embargante e os executados/embargados Olinda Caetano de Aguiar, Jaime Simão Carneiro e Higor Fernando Caetano de Aguiar, ou seja, não anuiu ou concordou com a ampliação da garantia hipotecária instituída sobre o imóvel de matrícula n. 1.778 que adquiriu e da qual tinha ciência, fazendo consignar expressamente no contrato a vedação da promitente vendedora (Olinda Caetano de Aguiar) em instituir novos ônus sob os bens prometidos em venda.

De outra feita, a alegação de falta de clareza quanto ao valor total da dívida não tem o menor cabimento, pois, o título que lastreia a execução refere-se apenas à Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, cujo valor foi garantido pela interveniente garantidora Olinda Caetano de Aguiar por meio da hipoteca instituída sobre o imóvel rural de Matrícula n. 1.778 do CRI de Novo São Joaquim – MT, imóvel este que o terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira adquiriu da executada Olinda Caetano de Aguiar e, nos autos da execução, depositou praticamente todo o valor do bem, o qual a cooperativa embargante, inclusive, já levantou.

Conforme consignado no acórdão, “
a obrigação do terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira se restringe tão somente ao valor da hipoteca e da execução existente no momento da compra e venda, qual seja, aquela atinente à Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, correspondente a R$ 1.483.052,42 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), atualizado pelos consectários legais
.”

Nesse contexto, ficou evidenciado que as hipóteses elencadas pela embargante não estão configuradas no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão ou a aventada obscuridade.

A pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024